Tribunal: STF
Processo: ARE 1319188
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Evando Martins de Moura interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário assentado em contrariedade ao art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
    Insurge-se, no apelo extremo, contra acórdão proferido pela 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - INVIABILIDADE - APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 64 DO TJMG - COMPETÊNCIA DO JUÍZO POPULAR. A decisão de pronúncia está baseada no convencimento do julgador da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou da participação no crime, não se fazendo, nesta fase, exame aprofundado de prova, nos termos do art. 413 do CPP. Segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, a exclusão de qualificadoras constantes em decisão de pronúncia apenas é possível quando forem manifestamente improcedentes, em conformidade, com a Súmula n. 64 do TJMG.”
    Em suas alegações, sustenta o agravante, em síntese, que é “facilmente constatável que não há qualquer prova segura e robusta ou indício capaz de demonstrar que o acusado teve dolo no fato delitivo que lhe é imputado (...)”.
    Pretende, assim, a declaração de nulidade do acórdão recorrido. Subsidiariamente, pugna pela reforma do acórdão recorrido, a fim de que se desclassifique a conduta atribuída ao agravante.
    Examinados os autos, decido.
    Colhe-se do acórdão recorrido:
    “No caso, verifica-se que a materialidade delitiva se encontra devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 03106-v, pela morte da vítima e demais provas orais carreadas aos autos.
     A autoria, da mesma forma, restou comprovada pelas próprias declarações do réu que, admitiu em ambas as fases da persecução penal, que desferiu golpes de canivete em desfavor da vítima, provocando-lhe lesões, alegando que: que então aconteceu depegaro canivete que levava consigo e desferido um golpe do rapaz que lhe empurrava; (...); que nem viu que tinha acertado o rapaz; que saiu tranquilo, até que viu que tinha uma mancha de sangue na sua mão. (fI. 174-v). 
    Em contrapartida, a dona do bar em que ocorreu o fato, Maria Aparecida G., que estava presente no local do fato, ouvida na fase extrajudicial (fi. 08109) e na fase judicial (fi. 148), afirmou em ambos os depoimentos que o autor do delito estava embriagado e que a vítima de forma educada e sem agressões físicas retirou o denunciado do estabelecimento. Ele assim descreveu os fatos:
    [...] Que então "VANDÂO", o qual já se encontrava bastante embriago, queria que a depoente lhe vendesse bebida alcoólica "na marra", conforme se expressa; que o filho do sr. ABEL, ABIMAEL, retirou "VANDAO" do local, momento em que ele "VANDAO" e VILMA foram embora; Que alguns minutos depois "VANDAO, voltou sendo seguido pela companheira VILMA; que "VANDAO" entrou dentro do estabelecimento e disse para a depoente" cê vai me vender cerveja, de qualquer jeito", desferindo um empurrão na depoente; que ABEL tentou acalmar "VANDAO", abraçando com este e levando-o para fora; (...) Que a depoente não presenciou o momento em que "VANDÃO" desferiu a facada em Abel, mas a depoen!e tem certeza que o autor da facada foi "VANDAO", pois no momento em que ABEL caiu ao chão estava somente o "VANDÃO" junto com Abel, o qual tentava colocar "VANDÃO" para fora do bar; (fI. 08109) [. . Que Abel não agrediu Vandão na tentativa de colocálo para fora do estabelecimento; que a vítima chegou a abraçar o Acusado e chama-]o de amigo, pedindo com educação que ele se retirasse do recinto; ( ... ) que a depoente apenas recusou a vender mais bebida para ele, uma vez que a depoente estava com alguns hóspedes da CTBC e temia que o acusado aprontasse algum tipo de confusão; (fl. 148)
    Corroborando com o depoimento acima supratranscrito, vieram as declarações da testemunha Maura Garcia Silva. Cita-se:
                      [...]
    Que a vítima estava apenas tentando acalmar o acusado e lavá-lo para fora do estabelecimento: que ainda dentro da pousada a depoente presenciou a vítima tentando acalmar o acusado, pedindo a ele calmamente que fosse embora e deixasse de confusão ( ... ) que logo após Cida se recusar a vender bebidas para Vandão, o Abel pediu calmamente para que Vandão se retirasse do bar: que neste pedido não chegou a encostar em Vandão. (fl. 147)
    Destaca-se, ainda, o testemunho de Abimael, filho da vítima, que se encontrava no local dos fatos.
                      [...] 
    Que "VANDAO" já se encontrava embriago e "queria confusão": Que o depoente alega que "VANDAO" queria "beber mais e ainda chutou um objeto" do qual não se recorda: Que o depoente e seu pai, Abel, colocaram "VANDAO" para fora do bar; QUE "VANDÀO" foi embora e depois retornou no local: QUE o depoente alega que Abel colocou a mão no ombro de "VANDÂO", tentando acalmá-lo, isto na calçada e depois "só ouviu gritos de uma mulher": QUE quando viu "seu pai já estava caído no chão e com um ferimento na barriga, jorrando sangue": que "VANDÃO" saiu correndo e o depoente somente conseguiu avistá-lo na esquina "já bem longe". 
    [...]
    (fI. 24)
    Cabe ressaltar que os depoimentos são ricos em detalhes e todas as testemunhas que se encontravam no estabelecimento foram assentes em seus testemunhos, ou seja, restou clara a verossimilhança nas alegações. Ainda, cabe registrar que as testemunhas da defesa, não presenciaram os fatos, apenas ficaram sabendo do ocorrido.
     Ora, as provas orais acima transcritas são suficientes para se manter a decisão de pronúncia, uma vez que para esta bastam indícios de autoria ou de participação, o que restou delineado nos autos, como visto, não se aplicando aqui o brocado "in dubio pro reo".”
    Assim, percorrer caminho diverso do Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.
    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:
    “  Agravo regimental no recurso  extraordinário  com agravo. Matéria criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes.  Desclassificação. Dosimetria. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso  extraordinário  para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.280.736/SP-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria (Presidente), DJ de 21/10/20) 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao agravo.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente